Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON DA SILVA BARBOSA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0716365-50.2022.8.07.0001 movida contra UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 125331374 dos autos de origem): (...) Custas recolhidas conforme ID’s 125154410 e 125154411. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada consistente na suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor referente ao contrato n. 971368412. Isso porque, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, não há como este Juízo determinar a suspensão dos descontos de empréstimo da folha de pagamento do autor provenientes do contrato celebrado por ele com o Banco do Brasil S/A. (ID 124136066), pois o referido banco não praticou qualquer conduta ilícita, inexistindo quaisquer vícios na contratação (art. 166 e art. 171, ambos do CC), pelo que o contrato é válido e eficaz e, por isso, deve produzir regularmente seus efeitos jurídicos. Outrossim, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens mediante bloqueio pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, bloqueio de bens imóveis ou cotas sociais de empresas, pois não há qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. De igual modo, não há que obstar que o Banco do Brasil, em caso de inadimplemento, abstenha-se de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de impedir o exercício regular de direito. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes dos itens 1 e 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, bem como o pedido de antecipação dos efeitos da tutela constate do item 2, todos de págs. 35/36, do ID 124134175. Ainda indefiro o pedido de notificação do Ministério Público requerida no item 4, da pág. 36, ID 124134175, pois a pretensão do autor encerrada no referido pedido não depende de intervenção de Órgão Jurisdicional. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante do inadimplemento imputado pela parte autora aos réus. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecerem contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atentem-se as requeridas UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE para a circunstância de que deverão se defender, caso queiram, do pedido de pedido de desconsideração da personalidade jurídica (item 7.1, pág. 36, ID 124134175), conforme art. 135 do CPC. No prazo de resposta, a ré UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir a apólice de seguros n. 001715958299, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Comunique-se à relatora do AGI n. 0715428-43.2022.8.07.0000 (ID 124860815), o recolhimento das custas iniciais de ID’s 125154410 e 125154411. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 35308719), o agravante diz que na origem “trata-se de ação de conhecimento combinada com antecipação de tutela antecedente ajuizada por pela parte autora para realizar os arrestos sobre as contas da UNIQUE e sua sócia, via SISBAJUD, com bloqueio no valor de R$ 322.987,46 (trezentos e vinte e dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), bem como inalienabilidade de imóveis, ofício ao DETRAN, à Receita Federal e à Junta Comercial. Bem como, o agravante pede a suspensão dos descontos relativos ao contrato no 971368412 celebrado com o Banco do Brasil.” (ID 35514274 – Pág. 8) Alega que foi vítima de golpe perpetrado pela empresa agravada, UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, de forma que o arresto deve ser determinado, sob pena de ocultação de patrimônio até a fase de execução. Defende que o contrato de empréstimo consignado firmado com o agravado, BANCO DO BRASIL S/A, somente se concretizou em razão da não observância dos procedimentos de segurança por parte da instituição financeira. Sustenta que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações bancárias, como no caso dos autos. Assevera que “o fato da 1a requerida alegar ser credenciada ao Banco, lhe deu segurança ao realizar os empréstimos. Logo, o Banco do Brasil responde solidariamente pelos prejuízos causados ao agravante, com base na tese da TEORIA DA APARÊNCIA, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (ID 35514274 – Pág. 9) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35514275). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto cautelar de bens do réu. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável se houver elementos que comprovem a insolvência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRESTO INDEFERIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. 2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor. 3. O fato de o bem constituir o único imóvel de titularidade da parte Devedora registrado em Cartório competente que, segundo cálculos do Credor, é capaz de satisfazer eventual crédito a ser apurado nos autos principais, não enseja, por si só, a presunção de insolvência ou a intenção do Devedor de dilapidar o patrimônio de forma a frustrar futura execução. 4. A extinção de pessoa jurídica realizada de forma consensual pelos sócios não comprova a insolvência da parte Devedora se a figura do sócio não se confunde com o da pessoa natural. 5. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bem. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1348218, 07213737920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto. 3. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) De plano, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, no caso, verifico que os agravados, UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA e FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, não foram citados e, por consequência, ainda não foi realizada uma única tentativa de localização de seus bens nos autos de origem, tampouco demonstrou-se eventual estado de insolvência ou dilapidação de patrimônio. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, que justifique o arresto cautelar de bens dos agravados, UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA e FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Do mesmo modo, também não vejo presente, por ora, a probabilidade do direito para suspender, inaudita altera pars, o pagamento do empréstimo consignado realizado com o agravado, BANCO DO BRASIL S/A, uma vez que a comprovação de eventual fraude demanda análise mais aprofundada, sendo imprescindível a devida instrução do contraditório. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTENCIA DE FRAUDE. CONTRATO EMPRESTIMO CONSIGNADO. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. BLOQUEIO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE INDISPENSÁVEL. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A alegação da existência de fraude na contratação dos empréstimos demanda análise aprofundada, o que somente é possível após o estabelecimento do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. O deferimento do pedido antecipatório pressupõe exame cauteloso e atento do magistrado, de modo que não se perquire o mérito da anulação do negócio jurídico, mas apenas a existência dos elementos autorizadores da medida vindicada (art. 300, CPC). 3. Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento dos empréstimos contratados, tampouco de bloqueio via SISBAJUD em desfavor dos agravados, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411959, 07072816220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.